Tribunal: TJDFT
Processo: 0702434-43.2019.8.07.0014
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-28

Ementa:
As partes noticiam a celebração de acordo e requerem sua homologação (ID no 13725958). Cabe ao Relator homologar as transações até o julgamento do recurso. Assim, considerando que a apelação já foi julgada (ID no 12819013), e o acórdão já transitou em julgado, os autos deverão ser remetidos ao juízo de origem, a quem compete decidir sobre o pedido. Intimem-se. Desembargador JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA Relator